Tribunal: TJMT
Processo: 1021565-28.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021565-28.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL - REEDIÇÃO DAS RAZÕES ADUZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso”
. (AgInt no REsp 1865964/ES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO c
ontra decisão unipessoal desta relatora, que negou provimento aos recursos interpostos contra a sentença de improcedência nos autos de Em
bargos à Execução Fiscal n. 1021565-28.2022.8.11.0041, determinando, contudo, a majoração dos honorários previamente recolhidos em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC (id. 213598658).

Nas razões para a reforma da decisão, na parte em que
"deixou de fixar honorários de sucumbência em favor da parte embargada, ora Agravante, por entender que os honorários já estavam sendo cobrados por meio do FUNJUS"
, o recorrente argumenta pela necessidade de observância ao princípio da causalidade e aos percentuais legais estabelecidos no CPC.

Propõe, em última análise, que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais e que a decisão deve obedecer aos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, I, do CPC.

Nesses termos, aqui abreviados, requer
“ a reforma da decisão agravada para que seja arbitrado honorários advocatícios em desfavor da parte agravada no percentual legal, conforme regras contidas no art. 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 21542516).

Em contrarrazões, o agravado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 218327684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida diz respeito a decisão monocrática embasada no entendimento predominante deste Tribunal e respaldada pela Súmula 568/STJ, que, após constatar o prévio recolhimento de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da CDA destinado ao FUNJUS, confirmou a sentença que dispensou a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte embargada, para evitar o "bis in idem".

Ocorre que as alegações do agravante se limitam a reproduzir literalmente os argumentos apresentados nas razões de apelação, sem apresentar uma tese jurídica que justificasse a retratação da decisão impugnada. Nesse sentido, o recorrente deixou de enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, conforme previsto no § 1º do art. 1.021 do CPC, o que impede o Colegiado de analisar o mérito do recurso com base em novos fundamentos. No entanto, tal omissão não implica necessariamente na inobservância do princípio da dialeticidade.

Nessa situação, considerando que as razões recursais são idênticas às já examinadas no julgamento do recurso de apelação, por uma questão de reciprocidade, mantém-se os fundamentos adotados anteriormente, sendo desnecessária qualquer complementação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.898.658/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Consequentemente, transcreve-se a referida fundamentação, até para que o Colegiado possa suprir qualquer irregularidade:

“Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso pela fixação de honorários sucumbenciais, para além daqueles recolhidos ao FUNJUS, sob alegação de que estes não correspondem ao pagamento dos honorários judiciais, de fato, consta o prévio recolhimento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da CDA (id. 192661535).

A Lei Complementar n. 111/2002 (Dispõe sobre a competência, organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mto Grosso), define o seguinte:

“
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

A leitura do dispositivo revela que a cobrança de créditos tributários envolve o pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento), independentemente do ajuizamento ou não de demanda, o que, todavia, não autoriza concluir pela fixação de honorários sucumbenciais, na medida em que estes possuem a mesma finalidade. “Obiter dictum”, caberia eventual hipótese de fixação acima do percentual em referência, na forma do art. 85, § 2º do CPC, o que não se observa no caso concreto, ficando mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da CDA, a título de honorários.

Desse modo, a matéria não enseja solução diversa ao entendimento firmado por este Tribunal, de que a pretendida condenação configuraria “bis in idem”. Daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima a coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente ‘bis in idem’”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS no acordo administrativo substitui o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários advocatícios”.

(N.U 0006444-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem”.

(N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Desse modo, ante o entendimento dominante deste Tribunal acerca dos temas devolvidos à exame, aplica-se a Súmula 568/STJ.

Sem embargo, no que se refere aos honorários em grau recursal, é entendimento do STF e do STJ, no sentido de que “
cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória” (AgR RE: 1020642 RN, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-177 14-08-2017).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, determinando, contudo, a majoração dos honorários previamente recolhidos em 2% (dois por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024